Tribunal: STF
Processo: Rcl 40876
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim retratou o caso:
    Paulo Cezar Laranjeira afirma haver o Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial nº 1.627.076, desrespeitado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.797/DF.
    Em 10 de junho de 2020, Vossa Excelência negou seguimento à reclamação ante os seguintes fundamentos:
    […]
    2. Na ação direta de nº 2.797, o Pleno declarou inconstitucionais os parágrafos 1º e 2º do artigo 84 do Código de Processo Penal, introduzidos pela Lei nº 10.628/2002. Vejam o teor do § 2º:
    Art. 84 […]
    § 2º A ação de improbidade, de que trata a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, será proposta perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário ou autoridade na hipótese de prerrogativa de foro em razão do exercício de função pública, observado o disposto no § 1º.
    A leitura do acórdão formalizado no recurso especial revela em jogo discussão sobre a competência para apreciação de demanda visando declaração da perda do cargo de Promotor de Justiça, considerada a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Não se faz em debate a atribuição para processamento de ação por improbidade administrativa. Em síntese, inexiste identidade material entre a decisão questionada e o paradigma.
    A par disso, levando em conta a alegação segundo a qual o Colegiado teria sinalizado, no processo objetivo, inválida previsão constante de lei federal a respeito da competência de tribunais estaduais, o Supremo não admite, em reclamação, causa de pedir baseada na tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes.
    […]
    O embargante destaca a falta de indicação expressa de precedentes a revelarem a impossibilidade de aplicação, em reclamação, da tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes. Diz não ter havido manifestação acerca do disposto no artigo 489, § 3º, do Código de Processo Civil. Sustenta ocorrida violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    O Ministério Público do Estado de São Paulo, em contrarrazões, assinala a inexistência dos vícios alegados. Argumenta ser prescindível a menção, no ato impugnado, do caso concreto a embasar a inadmissão da tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes em reclamação, tendo em vista orientação jurisprudencial consolidada no Supremo. Frisa a ausência de identidade material entre a decisão questionada e o paradigma. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por profissional da advocacia constituído, foi protocolada no prazo legal.
    O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão no ato impugnado. Em última análise, pretende o reexame da matéria, providência inviável na estreita via dos declaratórios.
    Conforme fiz ver, a par da inexistência da identidade material entre a decisão questionada e o paradigma, a causa de pedir está respaldada na eficácia transcendental dos motivos determinantes, tese não agasalhada pelo Supremo. 
    3. Conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator